Tribunal: TJSP
Processo: 1519424-71.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA - Robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, o dolo na conduta de se apoderar de coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou detenção, de rigor a condenação por apropriação indébita. RECURSO NÃO PROVIDO.